Tribunal: TJES
Processo: 0002488-33.2008.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002488-33.2008.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO JULIO DOS SANTOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia finaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria. Precedente.

2. No caso, a materialidade do crime de homicídio restou comprovada pelo Laudo de Local do Crime E Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 162.

3. Quanto a autoria, encontra-se devidamente demonstrada pela prova oral produzida tanto na fase policial, quanto em juízo.

4. Nessa esteira, percebe-se que o conjunto probatório converge com a acusação, sustentando um fundado juízo de suspeita quanto a participação dos recorrentes nos fatos.

5. Das provas até então colhidas, extraem-se indícios de que o recorrente teria praticado o delito por motivo fútil, já que, em tese, matou o ofendido em razão da rivalidade entre facções rivais, valendo-se de dissimulação, para levar a vítima em local ermo, e surpreendê-la com disparos de armas de fogo pelas costas.

6. Havendo fundados indícios de presença das qualificadoras da maneira como descrito na denúncia, não há razão para reforma da decisão de pronúncia, devendo tais teses, serem colocadas à apreciação do Conselho de Sentença. Precedente.

7. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002488-33.2008.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO JULIO DOS SANTOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

VOTO

T
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO JÚLIO DOS SANTOS LOPES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (fls. 332/335), que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe, e mediante dissimulação (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP).

A defesa pleiteia, às folhas 346/358, a absolvição do Recorrente ante a insuficiência probatória, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Narra a denúncia, que no dia 20 de abril de 2008, no distrito de Vila do Riacho, em Linhares, ADRIANO JÚLIO DOS SANTOS LOPES, agindo com intenção de matar, efetuou 03 (três) disparos contra a vítima Joelbert Ramon Dias, vulgo "Jiló", causando-lhe lesões que ocasionaram a sua morte.

Extrai-se, ainda, que a vítima estava em via pública, conversando com alguns amigos, dentre eles o recorrente, quando resolveu sair do local na companhia do mesmo, a bordo do veículo SIENNA, de cor vermelho, para encontrarem algumas mulheres, sendo seu corpo encontrado no dia seguinte.

Consta, por fim, que o crime foi motivado por rivalidade entre facções inimigas, que disputavam o movimento de tráfico de drogas naquela região, as quais o recorrente e a vítima pertenciam, tendo a vítima sua defesa dificultada, pois além de ter sido levada para um local ermo, foi surpreendida por trás, com um tiro na cabeça e dois nas costas, não lhe sendo possível esboçar qualquer tipo de reação.

Sobre a pronúncia, registro que o STJ possui pacífico entendimento de que aludida decisão finaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.

A respeito do pleito de impronúncia apresentado, sob o argumento de insuficiência probatória tenho que, no presente caso, a materialidade do crime de homicídio restou comprovada pelo Laudo de Local do Crime, às fls. 150/160, e Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 162.

De igual modo, os indícios de autoria, encontram-se devidamente demonstrados pela prova oral produzida, merecendo destaque o depoimento prestado, na esfera policial, por FÁBIO DOS SANTOS MARQUES "BIMBIM" (fls. 90/91), relatando que, na noite de 20/04/2008, viu JILÓ, DIMAS, ADRIANO e MARCELINHO conversando em frente a uma casa, bem como o veículo de Adriano, Fiat/Siena cor vermelha estacionado próximo ao local, e em uízo, por LENIN DE SOUZA LOBO “DIMAS” (fls. 275), que afirmou que “Adriano lhe disse que tinham matado a vítima”, e pelo policial civil DANIEL CORDEIRO (fls. 302/303), informando que, após a realização de uma investigação, apurou-se que o recorrente descobriu que a vítima pretendia matá-lo.

Nesta esteira, percebe-se que o conjunto probatório converge com a acusação, sustentando um fundado juízo de suspeita quanto a participação do recorrente no fato.

Indo adiante, não prospera o pedido de decote das qualificadoras.

Das provas até então colhidas, extraem-se indícios de que o recorrente teria praticado o delito por motivo fútil, já que, em tese, matou o ofendido em razão da rivalidade entre facções rivais.

Também há indicativo, de que o recorrente se valeu de dissimulação para convencer a vítima a entrar em seu automóvel, levando-a para um local ermo, além de surpreendê-la com disparos de armas de fogo, pelas costas.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que, somente é cabível a exclusão as qualificadoras, quando manifestamente improcedentes:

“(...) IV - Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Dessa forma, havendo fundados indícios de presença das qualificadoras da maneira como descrito na denúncia, não há razão para reforma da decisão de pronúncia, devendo tais teses, serem colocadas à apreciação do Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)